Tribunal: STF
Processo: HC 185309
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. INDEFERIMENTO DE MEDIDA LIMINAR NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.  HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Rodolfo Augusto Fernandes e outro, advogados, em benefício de Ismael Caldas de Sousa, contra decisão do Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 5.5.2020, indeferida a medida liminar requerida no Habeas Corpus n. 577.661/MA.
O caso
    2. Tem-se nos autos que, em 5.1.2015, o paciente foi denunciado pela prática do crime previsto nos incs. II e IV do § 2º do art. 121 do Código Penal (homicídio duplamente qualificado pelo motivo fútil e pelo emprego de recurso que impossibilitou a defesa da vítima). Os fatos estão descritos na denúncia nos termos seguintes:
    “Consta do incluso Inquérito Policial que, no dia 21 de julho de 2009, por volta das 19:30 horas, na Av. Ferreira Goulart, Bairro São, Francisco, nesta Cidade, o denunciado ISMAEL CALDAS DE SOUSA, vulgo ‘PIRANHA’, consciente e voluntariamente, plenamente ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, por motivo fútil, ceifou a vida da vítima HAMILTON ARAÚJO DOS SANTOS, vulgo ‘MIQUITÃO’, mediante disparos de arma de fogo.
    Segundo se logrou apurar, no dia e hora supramencionada, a vítima, após ter ingerido certa quantidade de bebida alcoólica, estava caminhando na Rua Manoel Nina, indo em direção a um trailer, localizado na Av. Ferreira Goulart, Bairro São Francisco, quando foi surpreendida pelo denunciado que repentinamente saiu de uma árvore, e em posse de uma arma de fogo, tipo revolver, calibre 38, efetuou o primeiro disparo nas costas de HAMILTON, ocasião em que tombou em plena via pública. 
    A vítima, que não esboçou nenhuma reação, pois já estava sem força, ainda foi atingida na cabeça por um segundo disparo efetuado pelo denunciado, contribuindo para intenção do criminoso que objetivava o resultado morte (animus necandi).
    Após ter consumando o crime, o acusado fugiu rumando para o Bairro do Anjo da Guarda, nesta Cidade. Perante a autoridade policial, ISMAEL confessou ter assassinado a vítima” (fl. 17, e-doc. 3).
    Em 25.9.2015, o juízo da Segunda Vara do Tribunal do Júri da Comarca de São Luís/MA pronunciou o paciente pelos delitos descritos na denúncia e decretou a prisão preventiva para garantir a ordem pública (fls. 19-23, e-doc. 3).
    O mandado de prisão foi cumprido em 28.9.2015 (fls. 14-15, e-doc. 3).
    Submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri em 9.10.2017, o paciente foi condenado pela prática de homicídio qualificado pelo emprego de recurso que impossibilitou a defesa do ofendido, à pena de dezesseis anos e três meses de reclusão, em regime inicial fechado, tendo sido negada a possibilidade de apelar em liberdade (fls. 30-35, e-doc. 3).
    3. A defesa interpôs apelação no Tribunal de Justiça do Maranhão, que negou provimento ao recurso em sessão de 1º.10.2019:
    “APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL. PROCESSUAL PENAL. A AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA COMPROVADAS. PROVAS COLIGIDAS AOS AUTOS. ELEMENTOS COLIGIDOS NÃO SERVEM DE EFICIENTE ARRIMO PARA A SENTENÇA SER MODIFICADA. RECURSO CONHECIDO E NO MÉRITO IMPROVIDO” (fl. 74, e-doc. 3).
    4. Contra esse acórdão foi impetrado o Habeas Corpus n. 577.661 no Superior Tribunal de Justiça e, em 5.5.2020, o Relator, Ministro Ribeiro Dantas, indeferiu a medida liminar.
    5. Essa decisão é o objeto do presente habeas corpus, no qual os impetrantes argumentam que “o prazo legal e regulamentar para a formalização da culpa do paciente há muito se extrapolou, sendo certo que o mesmo se encontra preso há mais de 04 anos e 07 meses, suportando, portanto, claro e inegável constrangimento ilegal” (fl. 4, e-doc. 1).
    Alegam “irrazoável e totalmente injustificável o excesso de prazo na prisão cautelar do paciente – mais de 04 anos e 07 meses – ; somando-se ao fato de que a prisão fora decretada 06 anos após a data dos fatos – ausência de contemporaneidade –; o paciente fora submetido a julgamento perante o eg. Tribunal Popular após 02 anos de privação cautelar; os autos do recurso de apelação tramitam no Tribunal de origem por mais de 02 anos e 03 meses; a autoridade coatora utilizou de 155 dias para publicar o acórdão confirmatório – 155 dias para um simples ato de publicação – e; agora, encaminha os autos do processo a defensoria pública, impondo, mais uma vez, atraso desnecessário e injustificável ao bom andamento do processo” (fl. 5, e-doc. 1). 
    Sustentam que “a defesa do paciente nunca deu causa ao excesso de prazo aqui noticiado, tendo em vista a inexistência de conduta positiva praticada pela defesa do paciente. A mora existente deve ser atribuída apenas às instâncias de origem” (fl. 5, e-doc. 1).
    Eis o teor do requerimento e do pedido:
    “Em primeiro lugar, se digne o eminente Ministro Relator a não aplicar ao presente caso a súmula 691 deste eg. Supremo Tribunal Federal, para assim conceder um provimento liminar para que, antes da apreciação e julgamento do mérito deste habeas corpus, seja determinada a expedição de alvará de soltura em favor do paciente, assim permanecendo até que o Colegiado se manifeste sobre o pleito final, ante a ilegalidade noticiada ou, alternativamente, e ainda em caráter liminar, a concessão de liberdade provisória;
    2. Por ocasião do julgamento final, seja confirmada a liminar, isto é, reste definitivamente concedida a ordem de habeas corpus em favor do paciente a fim de que seja reconhecido o excesso de prazo na entrega da prestação jurisdicional, relaxando a prisão preventiva imposta ao paciente, ou que se reconheça seu direito de responder ao processo em liberdade até o trânsito em julgado, tudo nos termos da melhor e mais abalizada doutrina e remansosa jurisprudência das Cortes de Justiça brasileiras; ou que lhe seja concedida a liberdade provisória;
    3. Por derradeiro, caso Vossas Excelências não entendam da forma acima esposada, considerando a manifesta ilegalidade a que está submetido o paciente, ante a absoluta falta de necessidade da prisão cautelar, requer-se a aplicação de outra medida cautelar diversa da modalidade preventiva, como, por exemplo, o monitoramento eletrônico em favor do paciente, tudo em exercício da mais lídima e esperada Justiça” (fl. 9, e-doc. 1).
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    6. A decisão questionada é monocrática, de natureza precária e desprovida de conteúdo definitivo. O Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu a medida liminar requerida, requisitou informações e determinou o encaminhamento do processo ao Ministério Público Federal para, instruído o feito, dar-se o regular prosseguimento do habeas corpus até o julgamento na forma pleiteada.
    O exame do pedido formalizado naquele Superior Tribunal ainda não foi concluído. A jurisdição ali pedida está pendente e o órgão judicial atua para prestá-la na forma da lei.
    7. Este Supremo Tribunal tem admitido, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, o temperamento na aplicação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal: “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos de flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não ocorre na espécie vertente.
    8. O Juiz-Presidente do Segundo Tribunal Popular do Júri da Comarca de São Luís negou ao acusado a possibilidade de apelar em liberdade da seguinte forma:
    “Nego ao acusado o direito de apelar em liberdade, e, em consequência, mantenho a sua prisão preventiva, para fins de cumprimento imediato da condenação que lhe foi imposta pelo Egrégio Tribunal do Júri, ou seja, para fins de cumprimento da lei penal, posto que nos autos existe os indícios de autoria, assim como a prova da materialidade, tendo como razão e motivo a circunstância de que o delito narrado nos autos é daqueles que prevê pena de reclusão, além da circunstância de eque o acusado já ter sido condenado por crime doloso, com decisão transitado em julgado, o que faço com fundamento nos artigos 311 a 313, inciso I, do Código de Processo Penal” (fl. 34, e-doc. 3).
    9. Consideradas as circunstâncias do ato praticado e pelos fundamentos apresentados nas instâncias antecedentes, mantidos pela autoridade apontada coatora, de se concluir não haver teratologia ou ilegalidade na decisão pela qual imposta a prisão cautelar.
    Sem ingressar no mérito da causa, mas apenas no exame dos dados necessários à verificação de eventual ilegalidade manifesta ou teratologia, tem-se, na espécie, que a constrição da liberdade do paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal de a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi e pelo risco de reiteração delitiva, ser motivo idôneo para a custódia cautelar. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO E OCULTAÇÃO DE CADÁVER. PRISÃO PREVENTIVA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, e o fundado temor provocado nas testemunhas constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia cautelar (HC 128.278, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 113.796-AgR, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.045, Rel. Min. Luiz Fux; HC 113.148, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 148.964-AgR/MT, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.4.2018).
    “Agravo regimental em habeas corpus. Processual Penal. Homicídio qualificado (CP, 121, § 2º, inciso II). Prisão preventiva (CPP, art. 312). Revogação. Impossibilidade. Custódia assentada na garantia da ordem, evidenciada pela gravidade em concreto da conduta, a partir do modus operandi do agente. Precedentes. Agravo regimental não provido” (HC n. 148.831-AgR/SP, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 18.12.2017).
    “HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO, NA FORMA TENTADA (ART. 121, § 2º, INCISOS II, IV e VII, C/C ART. 14, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL). PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE MOTIVADA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. 1. A decisão que determinou a segregação cautelar apresenta fundamentação jurídica idônea, já que lastreada nas circunstâncias do caso para resguardar a ordem pública, ante a periculosidade do paciente, indicada pelo modo destacado da prática do delito de homicídio qualificado, na forma tentada, contra a sua companheira. Precedentes. 2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a razoável duração do processo deve ser aferida à luz da complexidade da causa, da atuação das partes e do Estado-Juiz. Inexistência de mora processual atribuível exclusivamente ao Poder Judiciário. 3. Habeas corpus denegado” (HC n. 138.262/SE, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 1º.12.2017).
    10. Ao decretar a prisão preventiva do paciente, o juízo de origem ressaltou a necessidade da prisão preventiva para garantia da ordem pública.
    No julgamento do apelo defensivo, o Relator ressaltou que “o Réu não é neófito na prática criminal. Responde a outro processo de competência do Tribunal do Júri; Condenado com trânsito em julgado pelos crimes de roubo e formação de quadrilha; dois processos por tráfico de entorpecentes e ainda passou quase 02 (dois) anos foragido do sistema prisional maranhense” (fl. 75, e-doc. 2). 
    Este Supremo Tribunal Federal assentou que “a duração razoável do processo deve ser aferida à luz da complexidade dos fatos e do procedimento e pluralidade de réus e testemunhas” (HC n. 133.580, de minha relatoria, DJe 30.3.2016).
    O prolongamento da prisão justifica-se pelas peculiaridades do caso concreto, não se restringindo à verificação aritmética dos lapsos temporais previstos em lei. Ademais, em juízo preliminar, verifica-se que o paciente já foi julgado pelo Tribunal do Júri e seu recurso de apelação não foi provido.
    Sobre o tema, confiram-se também os seguintes julgados:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. DECISÃO EM CONSONÂNCIA COM O ENUNCIADO DA SÚMULA N. 691, DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 174.704-AgR/MA, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 16.10.2019).
    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Associação para o tráfico e organização criminosa (art. 35 da Lei 11.343/2006 e art. 2º da Lei 12.850/2013). Alegação de excesso de prazo para formação de culpa. 3. Superação da Súmula 691. Impossibilidade. Apenas casos que ostentem manifesta e grave ilegalidade. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 171.301-AgR/PE, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 3.9.2019).
    11. Na espécie vertente, as circunstâncias expostas na inicial e os documentos juntados comprovam ser imprescindível especial prudência na análise do pleito por não se poder permitir, sem fundamentação suficiente, a supressão da instância de origem.
    A decisão liminar e precária proferida pelo Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, não exaure o cuidado do que posto a exame, estando a ação ali em curso a aguardar julgamento definitivo, como pedido pela parte. Confiram-se os julgados a seguir:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SÚMULA 691/STF. TRÁFICO DE DROGRAS. MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. ILEGALIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. USO ARBITRÁRIO DE ALGEMAS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 
    1. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra indeferimento de liminar por Relator em habeas corpus requerido a Tribunal Superior. Súmula 691. Óbice superável apenas em hipótese de manifesta ilegalidade ou teratologia. 
    2. Inviável o exame das teses defensivas não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes. 
    3. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 160.507-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 5.10.2018).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ARTIGOS 33 E 35 DA LEI 11.343/06. ENUNCIADO Nº 691 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. TEMA NÃO DEBATIDO PELAS INSTÂNCIAS PRECEDENTES. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
    1. ‘Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar’ - Enunciado n. 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. 
    2. In casu, o paciente teve a prisão preventiva decretada no contexto de apuração dos crimes previstos nos artigos 33 e 35 da Lei 11.343/06. 
    3. A supressão de instância impede o conhecimento de Habeas Corpus impetrado per saltum, porquanto ausente o exame de mérito perante o Tribunal a quo e Corte Superior. Precedentes: HC 100.595, Segunda Turma, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 9/3/2011, HC 100.616, Segunda Turma, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe de 14/3/2011, HC 103.835, Primeira Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 8/2/2011, HC 98.616, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 22/2/2011. 
    4. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC 136.071-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 09/05/2017; HC 122.904-AgR, Primeira Turma Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/05/2016; RHC 124.487-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 01/07/2015. 
    5. Agravo regimental desprovido” (HC n. 161.006-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 15.10.2018).
    “AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU LIMINAR NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA: INCIDÊNCIA DA SÚMULA 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EXCEPCIONALIDADE NÃO DEMONSTRADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 
    1. A decisão questionada nesta ação é monocrática e tem natureza precária, desprovida, portanto, de conteúdo definitivo. Não vislumbrando a existência de manifesto constrangimento ilegal, incide, na espécie, a Súmula 691 deste Supremo Tribunal (‘Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar’). Precedentes.
    2. Agravo regimental não provido” (HC n. 90.716-AgR, de minha relatoria, DJ 1º.6.2007). 
    Assim também os seguintes julgados: HC n. 89.970, de minha relatoria, DJ 22.6.2007; HC n. 90.232, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ 2.3.2007; e HC n. 89.675-AgR, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJ 2.2.2007. 
    12. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 12 de maio de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora